Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-21.2022.8.11.0027
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000183-21.2022.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILAS DA SILVA LIMA - CPF: 059.442.221-31 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1145-29 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO.
JUROS
CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA.
MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, INC. II, DA LEI Nº 9.099 /95.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Ante a complexidade da matéria ‘sub judice’, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, devendo a parte autora discutir a matéria no âmbito da Justiça Comum, nos termos do

art. 3° da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 174554355, na reclamação nº
1000183-21.2022.8.11.0027,
do Juizado Especial Cível e Criminal de Itiquira, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): PRELIMINAR: - incompetência do Juizado Especial; MÉRITO: - ausência de resultado lesivo; -
legalidade na cobrança de juros
; - ausência de juros abusivos; - inocorrência de repetição do indébito.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

- Da complexidade.

A aferição/verificação da existência de nulidade/incorreção na cobrança de juros e suas implicações (
pagamentos, juros, repetição, etc...
), bem como dos descontos realizados, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa.”
(TJMT – TR – RI nº 1005529-50.2021.8.11.0006 – rel. Juiz CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 17/10/2022 - DJE 24/10/2022).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum na Vara Especializada de Direito Bancário, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados.

- Do cabimento de perícia.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018)
, indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

No caso, há
necessidade de realização de prova pericial contábil, notadamente, por trazer em seu bojo pleito restituição do indébito
,
não
bastando, portanto, a mera verificação da legitimidade das cobranças questionadas.

Desta feita, deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para apreciação e julgamento da demanda judicializada.

VOTO MÉRITO

Prejudicada a tese recursal, em razão da preliminar já registrada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do
recurso
e DOU PROVIMENTO para reconhecer a incompetência do juízo para o julgamento da causa, e, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei nº 9.099/95;
b)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários;
c
)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023